Tribunal: TJBA
Processo: 8022738-42.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8022738-42.2024.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8022738-42.2024.8.05.0080 APELANTE: LUAN PASSOS CERQUEIRA DA CRUZ ADVOGADO(A): FLAVIO FELIX CONCEICAO PEREIRA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO FLAVIO FELIX CONCEICAO PEREIRA RAPELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): SUMAYA QUEIROZ GOMES DE OLIVEIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL MEDIANTE MANDADO DE PRISÃO E CONSENTIMENTO DO MORADOR. REGULARIDADE DA DILIGÊNCIA. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Luan Passos Cerqueira da Cruz, condenado a 09 (nove) anos de reclusão e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003), objetivando a declaração de nulidade da busca domiciliar, a absolvição e o reconhecimento do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação à inviolabilidade do domicílio, ensejando nulidade da busca e apreensão; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (iii) aferir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada dos policiais no domicílio do apelante ocorreu com base em mandado de prisão regularmente expedido, seguido de autorização verbal livre e espontânea do morador, circunstância que afasta qualquer ilegalidade na diligência. 4. Os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela diligência revelam-se coerentes, harmônicos e convergentes, descrevendo com clareza a dinâmica dos fatos, sendo válidos como meio de prova quando colhidos sob o crivo do contraditório. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade dos depoimentos policiais para fins de condenação, desde que coerentes com os demais elementos dos autos. 6. As provas coligidas — laudos periciais, auto de apreensão e testemunhos — confirmam a materialidade e autoria dos delitos, não sendo suficiente a negativa isolada do réu para ensejar absolvição. 7. Não se reconhece o tráfico privilegiado diante das circunstâncias do flagrante, da apreensão de arma com 30 munições e da quantidade e variedade de drogas, indicativas de envolvimento habitual com a atividade criminosa. 8. A pena de multa fixada para o delito de posse de arma de fogo com numeração raspada é redimensionada de ofício para 10 (dez) dias-multa, para manter a proporcionalidade com a pena corporal mínima aplicada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O ingresso policial em domicílio é válido quando precedido de mandado de prisão e autorizado verbalmente pelo morador, ainda que sem formalização escrita. 2. Os depoimentos de policiais militares, colhidos sob contraditório e harmônicos entre si, são válidos e suficientes para fundamentar a condenação penal. 3. A negativa isolada do réu, não corroborada por outros elementos de prova, não é suficiente para afastar a condenação. 4. A apreensão de arma de fogo, munições e quantidade significativa de entorpecentes afasta a configuração do tráfico privilegiado por evidenciar dedicação à atividade criminosa. 5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal, podendo ser redimensionada de ofício para adequação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 240, § 1º; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; CP, art. 44. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no HC n. 851.250/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 28/02/2024. . STJ, AgRg no HC n. 620.668/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 18/12/2020. . STJ, AgRg no HC n. 901.583/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 15/05/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 8022738-42.2024.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figura como apelante Luan Passos Cerqueira da Cruz e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer, negar provimento ao recurso e, de oficio, redimensionar a pena de multa, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8022738-42.2024.8.05.0080)